Tribunal: STJ
Processo: 0049559-13.2024.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3175080 - SE
(2026/0044203-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: WISLAN RODRIGUES NASCIMENTO
ADVOGADOS
: PEDRO LUIZ FIGUEIROA MENEZES - SE013993
LUCAS MIHAEL MOURA MENESES - SE015635
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS
RAZÕES.
LICITUDE
DA
PROVA.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
AUTÔNOMO.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
INAPLICABILIDADE.
QUANTIDADE
E
VARIEDADE
DE
DROGAS,
MUNIÇÕES
E
INSTRUMENTOS
DA
TRAFICÂNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal de origem
aprecia os embargos de declaração e apresenta fundamentação suficiente
para rejeitá-los, ainda que de forma sucinta, especialmente quando
evidenciado o intuito de rediscussão da matéria já decidida.
2. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando
amparada em fundadas razões, devidamente demonstradas, que indiquem
a ocorrência de flagrante delito, nos termos da jurisprudência do STF (Tema
n. 280).
3. No caso, a busca domiciliar foi precedida de elementos objetivos: notícia
de populares acerca de ponto específico de tráfico, deslocamento policial
ao local indicado, fuga de indivíduo ao avistar a guarnição e visualização de
substância entorpecente no imóvel.
4. A confissão informal do acusado não foi determinante para a
condenação, a qual se amparou principalmente na apreensão de
significativa quantidade e variedade de drogas, munições e instrumentos
típicos da traficância, bem como em depoimentos policiais coerentes.
5. Inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no
§ 4o, da
art. 33,
quando as circunstâncias do caso, relativas à quantidade
Lei 11.343/2006
e à diversidade de entorpecentes, munições, balança de precisão, dinheiro
fracionado e embalagens, indicam dedicação à atividade criminosa.
6. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA55904996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:33
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 620960ac-0f1b-4594-b388-aebd09be235a

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55904996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:33
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 620960ac-0f1b-4594-b388-aebd09be235a

AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3175080 - SE
(2026/0044203-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: WISLAN RODRIGUES NASCIMENTO
ADVOGADOS
: PEDRO LUIZ FIGUEIROA MENEZES - SE013993
LUCAS MIHAEL MOURA MENESES - SE015635
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS
RAZÕES.
LICITUDE
DA
PROVA.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
AUTÔNOMO.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
INAPLICABILIDADE.
QUANTIDADE
E
VARIEDADE
DE
DROGAS,
MUNIÇÕES
E
INSTRUMENTOS
DA
TRAFICÂNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal de origem
aprecia os embargos de declaração e apresenta fundamentação suficiente
para rejeitá-los, ainda que de forma sucinta, especialmente quando
evidenciado o intuito de rediscussão da matéria já decidida.
2. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando
amparada em fundadas razões, devidamente demonstradas, que indiquem
a ocorrência de flagrante delito, nos termos da jurisprudência do STF (Tema
n. 280).
3. No caso, a busca domiciliar foi precedida de elementos objetivos: notícia
de populares acerca de ponto específico de tráfico, deslocamento policial
ao local indicado, fuga de indivíduo ao avistar a guarnição e visualização de
substância entorpecente no imóvel.
4. A confissão informal do acusado não foi determinante para a
condenação, a qual se amparou principalmente na apreensão de
significativa quantidade e variedade de drogas, munições e instrumentos
típicos da traficância, bem como em depoimentos policiais coerentes.
5. Inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no
§ 4o, da
art. 33,
quando as circunstâncias do caso, relativas à quantidade
Lei 11.343/2006
e à diversidade de entorpecentes, munições, balança de precisão, dinheiro
fracionado e embalagens, indicam dedicação à atividade criminosa.
6. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA55905220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:10
Código de Controle do Documento: 07de5b9f-4155-4df2-a228-1cf2c0c13b5b

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por WISLAN RODRIGUES

NASCIMENTO contra decisão em que dei parcial provimento ao recurso especial, a fim
de redimensionar a pena do recorrente e fixá-las em 5 anos de reclusão, pelo crime de
tráfico de drogas, e 1 ano de detenção, pelo crime de posse de munição de arma de
fogo de uso permitido.
O
foi assim relatado (e-STJ fls. 73
decisum
):
4/735
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por WISLAN
RODRIGUES NASCIMENTO contra decisão proferida pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE, nos autos de n. 202500321728.
O ora agravante foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto, pelo tráfico de drogas, e de 1 ano de detenção, em
regime inicial aberto, pela posse ilegal de munição de uso permitido (e-STJ
fls.
).
535/564
A defesa interpôs recurso especial alegando violação aos arts. 619, 315, §
2o, e 564, V, do CPP, em razão de nulidades no voto proferido após pedido
de vista. Afirma que o voto apresenta fundamentação confusa, limitando-se
a reproduzir integralmente o voto divergente, sem razões próprias, o que
configura ausência de fundamentação.
Aponta, ainda, contradição entre a denúncia, a sentença e o acórdão, com
violação ao princípio da correlação. Diz que, enquanto os autos indicam que
terceiro não identificado teria fugido ao avistar a polícia, o acórdão atribui tal
conduta ao recorrente, incongruência não sanada nos embargos de
declaração.
Alega também violação ao
do CPP por erro material na dosimetria
art. 619
da pena não corrigido pelo Tribunal de origem. Aduz que, embora tenha sido
aplicado aumento de
na primeira fase, a pena-base foi fixada em
1/6
patamar superior ao correspondente à fração adotada, evidenciando
equívoco matemático.
Sustenta, ainda, nulidade da entrada no domicílio, em violação aos arts. 244
e 157 do CPP. Alega que, mesmo em crime permanente, é indispensável a
existência de fundadas razões, conforme o Tema n.
e a
280/STF
jurisprudência do STJ, não sendo suficiente a posterior apreensão de ilícitos.
Por fim, aponta ausência de fundamentação, com não reconhecimento das
atenuantes da menoridade e da confissão, bem como do redutor do art. 33,
§4o, da Lei de Drogas (e-STJ fls.
).
585/605
O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls.
), o que ensejou a
625/629
interposição do agravo em recurso especial (e-STJ fls.
).
635/646
No agravo, alega a defesa que não incide o óbice da
pois
Súmula n. 7/STJ,
o REsp busca revaloração jurídica de premissas fáticas já fixadas no
acórdão quanto às "fundadas razões" do ingresso domiciliar e controle de
legalidade da dosimetria por
sem revolvimento
ilegalidade/teratologia,
probatório.
Documento eletrônico VDA55905220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:10
Código de Controle do Documento: 07de5b9f-4155-4df2-a228-1cf2c0c13b5b

A Presidência desta Corte não conheceu do agravo (e-STJ fls.
),
710/711
razão pela qual o agravante interpôs o presente agravo regimental, no qual
reitera os argumentos anteriormente expendidos (e-STJ fls.
).
715/720

No presente agravo, a parte recorrente reitera, assim como o fez no recurso
especial, suposta violação ao
315, § 2o e 564, V, do CPP, assim como a
art. 619,
nulidade da busca domiciliar (e-STJ fls.
).
750/756
Aduz, ainda, alegada violação ao art. 33, § 4o, da
assim
Lei n. 11.343/2006,
como ao
da
Neste último ponto, pugna pela manutenção da
art. 12
Lei n. 10.826/2003.
sentença de primeiro grau, para reconhecer a nulidade no ingresso policial no domicílio
(e-STJ fls.
).
756/759
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Considerando as diversas teses suscitadas pela defesa, a análise das
discussões será separada em tópicos, de modo a conferir maior clareza e organização
às ideias. Inicio, assim, pelo exame da alegada violação aos arts. 619, 315, § 2o, e 564,
V, do CPP.
No ponto, não se evidencia negativa de prestação jurisdicional.
O acórdão que apreciou os embargos de declaração, embora sucinto,
explicitou as razões pelas quais entendeu devida a rejeição dos aclaratórios, decidindo
que a pretensão defensiva consistia na rediscussão do julgado.
Ademais, assentou o Tribunal de origem o seguinte (e-STJ fl. 583):
No entanto, há um ponto a ser esclarecido. Na certidão de julgamento
consta a seguinte informação:
?Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros desta
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, por
unanimidade, conhecer do recurso e dar a ele provimento, em conformidade
com o relatório e voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte
integrante do presente julgado.? (
)
07/08/25
?Por unanimidade, o Recurso foi conhecido e provido, nos termos do voto do
Relator, o Magistrado Convocado José Amintas Noronha de Menezes Júnior,
que encampou o voto do Desembargador Gilson Félix dos Santos. O
Magistrado Convocado José Amintas Noronha de Menezes Júnior participou
da sessão em substituição ao Desembargador Diógenes Barreto, que se
encontra de licença.? (
)
31/07/2025
Como se observa, as duas certidões estão com o teor correto de julgamento.
Ao que parece, o embargante confunde e não atentou para o fato de que o
Documento eletrônico VDA55905220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:10
Código de Controle do Documento: 07de5b9f-4155-4df2-a228-1cf2c0c13b5b

Relator, após a apresentação do voto-vista, encampou totalmente a
divergência, acarretando um julgamento por unanimidade.

Ainda que a defesa discorde do alcance ou profundidade do enfrentamento
realizado, não se pode equiparar tal inconformismo à suposta violação aos arts. 619,
315, § 2o, e 564, V, do CPP.
Quanto à alegada nulidade da busca domiciliar, a defesa afirma que a
polícia ingressou na residência sem mandado e sem "fundadas razões", baseando-se
apenas em elementos frágeis, como denúncia genérica, local conhecido por tráfico e
fuga de terceiro.
Sobre o assunto, o STF, no julgamento do RE n.
submetido à
603.616/RO,
sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem
que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
".
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
Cinge-se a controvérsia, portanto, a verificar a existência de "fundadas
razões" que, consoante o entendimento do Supremo, autorizem a entrada forçada em
domicílio, prescindindo-se de mandado de busca e apreensão.
No situação concreta, o Tribunal de origem assim decidiu (e-STJ fl. 537):
Feito esse breve adendo da natureza permanente do crime de tráfico de
entorpecentes, infere-se da denúncia que, em
às 17h,
04/09/2024,
os
policiais realizavam patrulhamento na rua Gabriel Anchieta, bairro
Industrial,
região conhecida como ?Matinha? e pelo
Aracaju/SE,
intenso tráfico de drogas, momento em que surpreenderam um
indivíduo não identificado que, ao notar a presença da viatura,
empreendeu fuga pelos telhados das casas e conseguiu evadir-se do
.
local
Em seguida, a polícia retornou a casa em que o indivíduo estava antes
da fuga e, logo na entrada, constatou uma ?droga caída?, o que
motivou a entrada na residência. No transcurso da busca domiciliar,
houve apreensão de crack, maconha, cocaína, munições calibre .380,
.
balança de precisão, dinheiro trocado e sacos ziplock
Frisou a denúncia que o
assumiu a propriedade de todo
acusado/apelado
material ilícito apreendido e que o imóvel era utilizado como ponto de droga.
Por outro lado, é de registrar que os policiais, nas fases inquisitiva e
judicial, confirmam toda a narrativa esposada na denúncia de que
faziam patrulhamento na ?Matinha?, bairro Industrial, local conhecido
, a fim de constatar a veracidade da
por intenso tráfico de drogas
informação sobre residência específica como ponto de drogas.
Quando a equipe policial chegou ao local alvo se deparou com um indivíduo
que empreendeu fuga pelos telhados das casas vizinhas ao enxergar a
Documento eletrônico VDA55905220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:10
Código de Controle do Documento: 07de5b9f-4155-4df2-a228-1cf2c0c13b5b

guarnição. Após tentativa de captura sem êxito do suspeito, os policiais
retornaram ao suposto ponto de distribuição de entorpecentes e, já na
entrada, visualizaram entorpecentes no chão. Prosseguindo na diligência, a
polícia encontrou o acusado, ora apelado, no interior da residência com uma
diversidade de drogas, apetrechos e munições de arma de fogo.
Nesse diapasão, a moldura fática vai muito além da fuga de terceiro que
avistou a polícia, pois a denúncia de populares ao Comando da Polícia sobre
ponto específico de venda de drogas em local conhecido pelo intenso tráfico;
o deslocamento da polícia ao local que encontra um indivíduo na porta da
residência e empreende fuga assim que enxerga a polícia; o avistamento de
drogas no chão logo na entrada da residência; a natureza permanente do
crime de tráfico de entorpecentes; demonstram as fundadas razões para
justificar a busca domiciliar nos termos do inciso XI do artigo 5o da
Constituição Federal (grifei).

No caso, a entrada no domicílio é amparada por fundadas razões.
A descrição dos fatos (e-STJ fl. 537) revela que a diligência não decorreu de
mera intuição ou atuação genérica em área de criminalidade, mas sim de informações
prévias provenientes de populares acerca da existência de ponto específico de tráfico
de drogas em residência determinada.
De posse dessa notícia, a equipe policial dirigiu-se ao local indicado,
ocasião em que se deparou com um indivíduo na porta do imóvel, que, ao perceber a
presença da guarnição, empreendeu
pelos telhados das casas vizinhas,
fuga
comportamento que, a princípio, constitui circunstância apta a reforçar a plausibilidade
da notícia inicial.
Não bastasse, após a tentativa frustrada de captura, os policiais retornaram
ao imóvel e, já na entrada, visualizaram substância entorpecente caída no chão, em
local imediatamente acessível e visível, sem necessidade de incursão prévia na
residência.
Esse dado é relevante, pois configura elemento concreto, contemporâneo e
diretamente perceptível pelos agentes, apto a caracterizar situação de flagrante delito.
Portanto, a conjugação de fatores reforça a existência de fundadas razões para o
ingresso no domicílio.
Noutro ponto, sustentou a defesa (e-STJ fl. 599):
Ademais, não merece respaldo a interpretação dada pelo TJSE ao Tema
280 no sentido de que a natureza permanente do crime de trá- fico de
drogas, em suas modalidades ?guardar? ou ?ter em depósito?, permitiria a
relativização da inviolabilidade do domicílio de forma abso- luta, sem
demonstrar previamente circunstâncias aptas a indicar a ocor- rência de tal
delito dentro da residência.
Ainda que se considere a natureza permanente do crime de tráfico de
drogas, é necessário que se tenha algum elemento legítimo de suspeita. Tal
Documento eletrônico VDA55905220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:10
Código de Controle do Documento: 07de5b9f-4155-4df2-a228-1cf2c0c13b5b

entendimento foi fixado pelo STF no tema 280, o que estimulou toda a sólida
jurisprudência no STJ no sentido de que o encontro posterior de material
ilícito não torna legítima a medida pois deve ser averiguado o grau de
informação (fundadas suspeitas) que os agentes possuíam antes da
abordagem e o que motivou essas suspeitas. Tema 280, esse, que é
interpretado de forma contrária - e surpreendente - pelo TJSE.

Diferentemente do que sustenta a defesa, a natureza permanente do delito
não foi o fundamento exclusivo para o ingresso. As fundadas razões, no caso, estão
amparadas em circunstâncias objetivas previamente verificadas, sendo a permanência
do crime apenas um dado jurídico que explica a continuidade da situação de flagrante,
e não sua causa determinante.
Ainda no contexto da busca domiciliar, alega a defesa (e-STJ fl. 601):
(...) pugna-se pelo conhecimento e provimento Recurso para que haja
reconhecimento da ilicitude da prova haja vista que uma confissão informal,
não confirmada em juízo, foi utilizada como fundamento para condenação,
em desrespeito ao
e 156 do CPP.
art. 155

No caso, ainda que se considere eventual fragilidade da confissão, verifica-
se que tal elemento não constituiu fundamento único ou determinante da condenação.
O édito condenatório amparou-se, sobretudo, na prova material consistente
na apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, instrumentos típicos da
traficância e munições, bem como em depoimentos firmes e convergentes dos
policiais, conforme transcrição do acórdão (e-STJ fls.
). A confissão surge
548/551
apenas como elemento acessório, e não como base exclusiva da responsabilização
penal.
Dessa forma, está evidenciado que o ingresso no domicílio foi precedido de
fundadas razões concretas e devidamente demonstradas.
Por fim, a defesa sustenta a incidência da causa de diminuição prevista no
§ 4o, da
Contudo, não lhe assiste razão.
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
A aplicação da referida minorante exige, cumulativamente, que o agente
seja primário, possua bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas
nem integre organização criminosa.
No caso, foi apreendida expressiva quantidade e diversidade de substâncias
entorpecentes, sendo 290,99g de cocaína e 664,50g de maconha, além de munições
calibre .380, balança de precisão, dinheiro trocado e sacos com fechamento hermético.
Documento eletrônico VDA55905220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:10
Código de Controle do Documento: 07de5b9f-4155-4df2-a228-1cf2c0c13b5b

Tais
circunstâncias,
analisadas
em
conjunto,
revelam
estrutura
minimamente organizada para a prática do tráfico, indicando habitualidade e
profissionalização da atividade ilícita. Assim, à luz das circunstâncias do caso concreto,
não se revela correta a incidência da causa de diminuição pretendida pela defesa.
Nesse sentido:
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
REVISÃO CRIMINAL. PLEITO ACOLHIDO EM DESCOMPASSO COM A
ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL
DESTA
CORTE.
RECURSO
PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não pode ser
utilizada como uma segunda apelação para reexaminar provas e fatos já
apreciados. 2. A quantidade e a forma de acondicionamento da droga
podem ser consideradas, em conjunto com outros elementos, para
vedar o redutor do tráfico privilegiado. 3. A confissão judicial,
isoladamente, não justifica o acolhimento da revisão criminal, sobretudo
porque já valorada no julgamento da apelação. [...] (REsp n. 2.237.072/RJ,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/11/2025,
DJEN de
grifei.)
27/11/2025,

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO. [...] Tese de julgamento: 1. É inadmissível o uso
de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, salvo em casos de
manifesta ilegalidade. 2. A aplicação da causa de diminuição de pena do
tráfico privilegiado pode ser afastada com base em elementos
concretos que indiquem dedicação à atividade criminosa. [...] (AgRg no
HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
1.025.708/SP,
julgado em
DJEN de
grifei.)
29/10/2025,
5/11/2025,

No mais, mantida a validade da busca domiciliar, fica prejudicada a alegada
violação ao art. 12 da Lei n. 10.826/2003.
Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:10
Código de Controle do Documento: 07de5b9f-4155-4df2-a228-1cf2c0c13b5b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no AgRg no
Número Registro: 2026/0044203-6
AREsp 3.175.080 /
SE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00495591320248250001 202420400625 202500321728 495591320248250001
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WISLAN RODRIGUES NASCIMENTO
ADVOGADOS
: PEDRO LUIZ FIGUEIROA MENEZES - SE013993
LUCAS MIHAEL MOURA MENESES - SE015635
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WISLAN RODRIGUES NASCIMENTO
ADVOGADOS
: PEDRO LUIZ FIGUEIROA MENEZES - SE013993
LUCAS MIHAEL MOURA MENESES - SE015635
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542641155812542098128@
2026/0044203-6 - AREsp 3175080 Petição : 2026/0033811-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:37:30
Código de Controle do Documento: A67CA3C3-A562-4472-A93C-897DFA75DA5C